Tribunal: STJ
Processo: 0721192-10.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2072271 - DF(2023/0155054-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARCIO ANDRE LOHMANN
EMBARGANTE
: RITA MARTINS LOHMANN
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
LAÍSE LADISLAU MEIRELES GERALDINE - GO062295
EMBARGADO
: LAAD AMERICAS NV
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 19576f89-8ef5-4679-b14c-2c74288d9467

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2072271 - DF(2023/0155054-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARCIO ANDRE LOHMANN
EMBARGANTE
: RITA MARTINS LOHMANN
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
LAÍSE LADISLAU MEIRELES GERALDINE - GO062295
EMBARGADO
: LAAD AMERICAS NV
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por RITA
294/301
MARTINS LOHMANN e OUTRO ao acórdão (e-STJ fls.
) que, por unanimidade,
284/289
não conheceu do recurso especial (e-STJ fl. 284).
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO
CONCURSAL. DECURSO DO STAY PERIOD. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA No 284/STF
1. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que não ocorreu na espécie.
2. Recurso especial não conhecido” (e-STJ fl. 284).

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado de
omissão, sustentando que o apelo não foi conhecido porque não indicado o dispositivo
Documento eletrônico VDA56248084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:55
Código de Controle do Documento: 72827aaa-fced-4ed6-8fc1-90c030ded549

sobre o qual recairia a divergência e que o cotejo analítico apresentado não evidencia
similitude fática (e-STJ fls.
).
297/299
Pede o acolhimento dos aclaratórios e o suprimento da omissão apontada.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls.
).
304/307
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do CPC, seja obscuridade, contradição,
art. 1.022
omissão ou erro material.
Conforme consignado no acórdão embargado, o apelo não foi conhecido
porque a argumentação apresentada não evidencia similitude fática entre os julgados
confrontados, além de que o entendimento do STJ é no sentido da inviabilidade de
manutenção do sobrestamento de execuções individuais após o encerramento do
período de blindagem.
Transcreve-se:

"Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial
sem que tenha sido indicado o dispositivo legal sobre o qual recai a
divergência, bem como tenham os acórdãos recorrido e paradigma
examinado o tema com enfoque na mesma legislação infraconstitucional.
Confira-se:
[...]
Na espécie, assim concluiu o acórdão recorrido:
'E não há elementos suficientes a referendar a
conclusão contida na decisão agravada (são 'incompatíveis com a
recuperação judicial os atos de execução que vierem a ser
proferidos por este Juízo' - ID 36740322, pp.
). Ou seja, não
3/4.
há efetiva indicação de que o prosseguimento da execução possa
frustrar os objetivos da recuperação judicial. Também não
apontada nenhuma excepcionalidade autorizadora de conclusão
por necessidade de prorrogação do prazo de suspensão do feito
executivo por mais 180 (cento e oitenta) dias.' (e-STJ fl. 150)
Logo, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não se trata
de permissão para retomada da execução pelo mero decurso do stay period,
senão em razão da inexistência de elementos nos autos que demonstrem a
incompatibilidade do procedimento com os objetivos da recuperação judicial,
tampouco excepcionalidade do caso que justifique a manutenção da medida
suspensiva.
O cotejo apresentado não evidencia similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações, o que representa
deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da
: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula no 284/STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.
Ademais, a orientação desta Corte Superior é no sentido de que
não é possível, com base em norma principiológica, manter o sobrestamento
Documento eletrônico VDA56248084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:55
Código de Controle do Documento: 72827aaa-fced-4ed6-8fc1-90c030ded549

de execuções individuais após o encerramento do período de blindagem, não
mais subsistindo a competência exclusiva do juízo recuperacional nesse
aspecto.
Nesse sentido:
[...]" (e-STJ fs. 287-289).

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a omissão que enseja embargos de
declaração é aquela caracterizada pela ausência de pronunciamento sobre questão
relevante e necessária ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu neste caso.
Na espécie, verifica-se que as alegações da parte embargante não
demonstram a ocorrência de omissão, tampouco obscuridade, contradição ou erro
material, valendo-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir a
conclusão adotada e alterar o resultado do julgamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:55
Código de Controle do Documento: 72827aaa-fced-4ed6-8fc1-90c030ded549

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.072.271 / DF
Número Registro: 2023/0155054-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07060800320198070001 07211921020228070000 7060800320198070001 7211921020228070000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO ANDRE LOHMANN
RECORRENTE : RITA MARTINS LOHMANN
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
LAÍSE LADISLAU MEIRELES GERALDINE - GO062295
RECORRIDO
: LAAD AMERICAS NV
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57078083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:54
Código de Controle do Documento: 653e0638-0df1-4041-9c23-c20b9614661d

EMBARGANTE : MARCIO ANDRE LOHMANN
EMBARGANTE : RITA MARTINS LOHMANN
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
LAÍSE LADISLAU MEIRELES GERALDINE - GO062295
EMBARGADO : LAAD AMERICAS NV
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:54
Código de Controle do Documento: 653e0638-0df1-4041-9c23-c20b9614661d